Tribunal: TJMT
Processo: 0021439-89.2018.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021439-89.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IOLANDA RODRIGUES CARPENEDO - CPF: 523.581.869-53 (APELADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – CONTINUIDADE DO PLANO À DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATADAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O dependente, em caso de morte do titular, possui o direito de permanecer filiado ao plano de saúde, sendo, pois, ilegal a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico,
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Iolanda Rodrigues Carpenedo
, em que se julgou procedente os pedidos para garantir à autora a continuidade do plano de saúde nos mesmos ditames contratuais.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento custas e despesas processuais, assim como, em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que a apelada era dependente de seu falecido esposo em um contrato de plano de saúde coletivo por adesão e, desse modo, uma vez ocorrendo o óbito do titular do plano, a apelada não pode ser mantida na condição de dependente do
de cujos
ou exigir que a apelante altere sua designação contratual para contratante titular.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda.

A apelada, nas contrarrazões (Id 42288960), pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a apelada possuía convênio de plano de saúde com a cooperativa apelante desde 01.05.2005, sendo dependente do seu falecido esposo, Sr. Zeonir Carpenedo, no contrato sob o n° 05318000000168095.

Sustentou, ainda, que após o falecimento do esposo em 16.10.2015 e por estar com 60 (sessenta) anos de idade e apresentar enfermidade de polipo uterino, a apelante a incluiu no plano de extensão assistencial a partir de 23.10.2015, pelo período de 36 meses com isenção do pagamento pela utilização do plano de saúde, recolhendo somente os valores concernentes ao auxílio remissão, assistência funeral, Unimed Air (transporte aéreo), proteção familiar e atendimento domiciliar, no valor mensal de R$ 23,31 (vinte e três reais e trinta e um centavos).

Aduziu, ainda, que com o término do período do auxílio remissão, a autora encaminhou pedido para manutenção do plano contratado pelo seu falecido esposo mediante pagamento das mensalidades e, no entanto, a apelante comunicou que o que o término do período de remissão se daria em 01.12.2018, encaminhando-lhe propostas para adesão de novos planos com cobertura e valores diversos.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou procedente os pedidos para garantir à autora a continuidade do plano de saúde nos mesmos ditames contratuais.

Pois bem.

O cerne da questão está em saber se, em caso de morte do titular do plano de saúde coletivo por adesão, a dependente, após o decurso do prazo de 36 (trinta e seis) meses a contar do falecimento do titular (prazo de remissão), possui o direito de manter a continuidade do plano nas mesmas condições anteriormente contratadas.

Vejamos.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no ano de 2010, publicou a Súmula Normativa de nº 13, pela qual se assegura aos dependentes do falecido titular a manutenção do plano nas mesmas condições contratadas,
in verbis
:

“Súmula de nº 13 da ANS: O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

Por oportuno, vale ressaltar que, a súmula alhures mencionada deve ser aplicada analogicamente aos contratos coletivos, haja vista que estabelecem indiretamente relação individual de consumo.

A propósito, acerca da aplicação da Resolução Normativa de nº 13/2010 da ANS aos contratos coletivos de plano de saúde, vejamos o precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CONTINUIDADE DO PLANO DE SAÚDE PELA DEPENDENTE APÓS O BENEFÍCIO DA REMISSÃO
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA - MÉRITO - CLÁUSULA DE RESCISÃO UNILATERAL APÓS A REMISSÃO POTESTATIVA -
RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 13 DA ANS APLICÁVEL AOS CONTRATOS COLETIVOS DE PLANO DE SAÚDE - ALEGADA FALTA DE CONDIÇÃO DE DEPENDENTE
- CIRCUNSTÂNCIA NÃO OBSERVADA QUANDO DA INCLUSÃO NO PLANO - VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA - HONORÁRIOS RECURSAIS RAZOÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1 - A análise de cláusula contratual é matéria exclusivamente de direito e, por isso, dispensa a produção de prova testemunhal ou pericial, bastando a documental, não havendo que falar em cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado da lide. 2 -
Passado o prazo do benefício da remissão, algumas operadoras cancelam o plano e os dependentes ficam sem assistência, como se deu no caso dos autos. Para impedir essa prática, a Súmula Normativa n. 13 da ANS permite que os dependentes assumam o pagamento das mensalidades e tenham garantido o direito de manutenção do plano nas mesmas condições contratuais, cuja aplicação é extensível ao plano de saúde coletivo
. 3 - Se a operadora do plano de saúde admitiu a inclusão da dependente quando já não estava contava com mais de 25 (vinte e cinco) anos de idade e estava casa, em desacordo com próprias normas contratuais, não pode, agora, alegar tal conduta em proveito próprio e pretender a rescisão do plano de saúde.4 - Não há falar em redução de honorários advocatícios arbitrado conforme o caso concreto e em simetria com os parâmetros legais.”
(Ap 118549/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) (destaquei)

Não bastasse, em casos análogos aos dos presentes autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de dependente com idade avançada, como no caso, onde a autora, ora apelada, atualmente conta com mais de 65 anos, a sua exclusão, obrigando-a a contratar novo plano, com valores que superam em muito o valor do plano contratado por seu falecido marido, ofende aos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e o princípio da boa-fé contratual, o que não se deve admitir.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - FATO SUPERVENIENTE -
TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO - MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - SÚMULA Nº 13 DA ANS - PROVIMENTO
.

1.- A superveniência da edição da Súmula nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar - enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora em mais de 75 anos de idade e 33 de contrato.

2.-
A teor da referida Súmula nº 13 da ANS, o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

3.- Agravo Regimental provido.”
(AgRg no Ag 1378703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011) (destaquei)

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, por conseguinte, e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária arbitrada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020